Tribunal: TJMT
Processo: 1004742-25.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004742-25.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NIVALDO CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 838.237.601-06 (RECORRENTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA - CNPJ: 12.619.508/0001-51 (RECORRIDO), STEFANNY DE QUEIROGA TERTO SOUZA - CPF: 089.678.344-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004742-25.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1004742-25.2024.8.11.0003

Recorrente:
Littoral Hotéis Turismo Ltda.

Recorrido:

Nivaldo Conceição de Almeida.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
RELAÇÃO DE CONSUMO – RESERVA DE HOSPEDAGEM CANCELADA – ESTORNO NÃO REALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

No caso dos autos não há de falar em cerceamento de defesa, pois indeferimento da prova testemunhal não implica cerceamento de defesa quando os fatos demandam prova documental. Rejeita-se ilegitimidade passiva, visto que a empresa recorrente é solidariamente responsável por eventuais falhas na prestação de serviço, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004742-25.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1004742-25.2024.8.11.0003

Recorrente:
Littoral Hotéis Turismo Ltda.

Recorrido:

Nivaldo Conceição de Almeida.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Littoral Hotéis Turismo Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 232251693):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas requeridas a restituir ao autor o valor de R$ 2.308,80 (dois mil, trezentos e oito reais e oitenta centavos) a título de danos materiais e
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 232251699)
:
defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requer o retorno dos autos para que seja oportunizada a produção de prova testemunhal.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004742-25.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1004742-25.2024.8.11.0003

Recorrente:
Littoral Hotéis Turismo Ltda.

Recorrido:

Nivaldo Conceição de Almeida.

VOTO

Colendos Pares
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), integram a este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que em agosto de 2023 adquiriu por intermédio da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda., um pacote de turismo, incluindo transporte aéreo e hospedagem no Littoral Hotéis Turismo Ltda. para o período de 05/10/2023 a 10/10/2023, pelo valor de R$ 2.308,80 (dois mil, trezentos e oito reais e oitenta centavos) com a confirmação do voucher da hospedagem apresentado em Id. 232250699 página 09.

Aduz que ao chegar ao hotel para realizar o seu check-in, foi surpreendido com a informação de que sua reserva estava cancelada e que deveria procurar outro hotel, pois não havia vaga disponível, afirma que tentou resolver a questão de forma administrativa inclusive via PROCON,

contudo não obteve êxito.

Diante dos transtornos sofridos,
buscou a via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos suportados.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes das reservas (Id. 232250699), corroboram a versão autoral.

O hotel recorrente preliminarmente afirma que houve cerceamento de defesa visto que o juiz não analisou o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas; alega que não houve de sua parte nenhum ato ilícito uma vez que
o cancelamento da reserva foi realizado pela empresa intermediadora a 123 Viagens e Turismo Ltda., assim entende que é parte ilegítima para compor o polo da demanda.

Das Preliminares de ilegitimidade passiva e Cerceamento de Defesa
:

Deve ser rejeitada a preliminar arguida, pois não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova é exclusivamente documental, como o caso em análise, sendo absolutamente dispensável a produção de prova testemunhal que não se cumpre a solucionar a controvérsia. Ademais cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

A ilegitimidade passiva alegada deve ser rejeitada, isso porque a empresa integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Em relação aos danos morais, tem-se que o recorrido foi submetido a situação de desgastante emocional, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, realçando o fato de que tiveram que desembolsar valores a mais para aproveitarem suas férias, frustrando seus planos.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
RESERVA DE IMÓVEL PELA INTERNET - PAGAMENTO EFETUADO - HOSPEDAGEM INDISPONÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL COMPROVADO
- RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2- O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço. 5- O consumidor que reserva locação de imóvel através do site, efetua pagamento, e não consegue a prestação do serviço nos moldes contratados ao chegar a seu destino final, faz jus ao ressarcimento integral do valor pago. 6- Havendo falha na prestação do serviço, a indenização por danos materiais deve ser mantida. 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1000786-35.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL – CANCELAMENTO DA RESERVA DE HOTEL
– PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO COMPROVADO – SUGESTÃO DE NOVO LOCAL – NECESSIDADE DE ESPERAR POR CERCA DE QUATRO HORAS SEM ACOMODAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
O cancelamento de reserva de hotel relativa a pacote turístico contratado representa falha na prestação do serviço. Em que pese a parte Recorrente tenha buscado solucionar o impasse mediante a sugestão de um novo local para a hospedagem, o promovente precisou esperar por cerca de quatro horas com toda as malas na rua, o que enseja indenização por dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1008649-53.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024